Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-96.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA ESCOLAR. VAGA EM PERÍODO INTEGRAL. ESCOLA PÚBLICA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra r. sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de menor para turma em período integral na Escola Classe 206 Sul.
2. A apelante sustenta que a matrícula em turno parcial não atende ao direito à educação em sua integralidade, diante da ausência de rede de apoio familiar no contraturno.
3. Requer a transferência da criança para escola pública em tempo integral próxima ao local de trabalho da genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Estado tem o dever de garantir a matrícula em escola pública específica, em período integral, diante da inexistência de vaga na unidade pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A criança encontra-se regularmente matriculada em creche pública próxima à residência, atendendo ao dever estatal de garantir o acesso à educação.
6. A inexistência de vaga em período integral na escola pretendida impede a imposição judicial de transferência imediata.
7. A pretensão da apelante representa indevida interferência na esfera de atuação do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes.
8. A concessão da vaga pleiteada implicaria preterição de outras crianças em situação semelhante, afrontando o princípio da isonomia.
9. Não há demonstração de situação excepcional que justifique tratamento diferenciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "A garantia constitucional de acesso à educação não confere o direito subjetivo de exigir matrícula em escola pública específica, especialmente quando não há vaga disponível, pois a inexistência de vaga e a fila de espera justificam o indeferimento do pedido, evitando violação ao princípio da isonomia."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV; LDB, arts. 4o, X, e 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1990935, 0707684-21.2023.8.07.0013, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 15/04/2025, DJE: 10/05/2025. TJDFT, Acórdão 1289944, 0701820-89.2020.8.07.0018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 30/09/2020, DJE: 16/10/2020.